Tribunal: TJMT
Processo: 1024745-57.2019.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024745-57.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO CEZAR BARROS LEAO - CPF: 758.533.026-04 (APELADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ITCMD – ERRO NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – AUSÊNCIA DE DOAÇÃO DEMONSTRADA – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – MERA TRANFERÊNCIA DE VALORES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Demonstrado que houve erro na declaração do imposto de renda, corroborado por vastas provas, o afastamento da incidência do ITCMD é medida que se impõe, visto que a operação não se tratou de doação, mas simples transferência de valores.

2. Pelo Princípio da Causalidade, quem deu causa à demanda ou ao incidente processual deve responder pelos honorários advocatícios.

3. Considerando que o ente estadual deu margem a propositura da ação, deve responder pelos honorários advocatícios.

4.

Recurso desprovido, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, nos autos da Ação Anulatória de Crédito Tributário nº 1024745-57.2019.811.0041, ajuizada por
FÁBIO CÉZAR BARROS LEÃO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para anular os créditos tributários constituídos pelos Avisos de Cobrança Fazendário nº 70566/337/76/2012, 1201315/337/76/2013 e 256232/337/76/2016, consolidados pelo Aviso de Cobrança II nº187519/54/28/2017 e inscritos na dívida ativa nº 2017222341.

Em suas razões recursais, o ente estadual sustenta que não restou comprovado que a transferência patrimonial tratou-se apenas de “
devolução de valores decorrentes de mútuo verbal
”.

Indica que na “
declaração de Imposto de Renda calendário/exercício 2008/2009, o apelado declarou ter recebido R$ 16.730.000,00(dezesseis milhões, setecentos e trinta mil), a título de “Transferências Patrimoniais – doações, heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal ou unidade familiar”
e a
“declaração foi retificada em 22.05.2013”.

Expõe que
“ao realizar a declaração de Imposto de Renda calendário/exercício 2011/2012, o apelado declarou ter recebido R$ 4.400.000,00(dois milhões e setecentos mil reais), a título de “Transferências Patrimoniais – doações, heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal ou unidade familiar”,
porém “
não houve retificação dessa declaração
”.

Aponta que parte do imposto
“referente à doação de R$ R$ 16.730.000,00, foi constituído através do Aviso de Cobrança Fazendário nº 70566/337/76/2012 lavrado em 06/11/2012 e o restante no Aviso de Cobrança Fazendário nº 1201315/337/76/2013 constituído no dia 19/04/2013, portanto, antes da retificação do IR em 22.05.2013”
.

Acentua que a parte Apelada apenas retificou a declaração após ser autuado, bem como não houve a restituição das Declarações de Imposto de Renda dos anos 2008/2009 e 2011/2012.

Afiança que existem variados questionamentos quanto à titularidade de todo o valor disputado, que conforme termo de acordo juntado aos autos, envolveu a divisão de diversos bens entre os litigantes, não sendo apenas devolvido o montante objeto do prêmio da Mega Sena.

Descreve que o próprio acordo entabulado pelo apelado e seu genitor, quanto aos bens disputados, leva à conclusão acerca da existência de doação, uma vez que a SEFAZ/MT informou na CI a existência de cláusulas definindo responsáveis pelo recolhimento do IR, demonstrando a existência de acréscimo patrimonial.

Questiona que se fosse realmente uma mera
“operação de devolução de bens e valores oriundos de um contrato verbal de mútuo, não haveria incidência de imposto de renda, na medida em que a operação não geraria acréscimo de patrimônio, pois se trataria de devolução de patrimônio já existente”
.

Dispõe que a parte apelada incorre em contradição, na medida em que alega ter transferido ao seu genitor vultosas quantias para gestão e aplicação, e, ao mesmo tempo, alega que tal negócio jurídico foi encetado por meio de contrato de mútuo verbal.

Assevera que o contrato de mútuo não é instrumento adequado para a transferência de patrimônio com intuito de gestão ou investimento.

Defende que a parte apelada não consegue comprovar a efetiva natureza do negócio encetado, alegando mútuo, devido à informalidade dessa espécie de contrato, que permite sua estipulação informal, e ao mesmo tempo alega transferência para que o genitor realize a administração e gestão patrimonial.

De outro lado, sustenta que não cabe condenação da Fazenda Publica em honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade, uma vez que a parte Apelada quem deu causa à demanda.

A par desses argumentos, postula pelo reconhecimento e provimento integral do recurso interposto. [id. 89243028]

Em contrarrazões, a parte Apelada rechaça as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de Apelação. [id. 89243034]

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto em face de sentença proferida pelo juízo
a quo,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, para anular os créditos tributários constituídos pelos Avisos de Cobrança Fazendário nº 70566/337/76/2012, 1201315/337/76/2013 e 256232/337/76/2016, consolidados pelo Aviso de Cobrança II nº187519/54/28/2017 e inscritos na dívida ativa nº 2017222341.

A princípio, registro que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se do caderno processual que FÁBIO CEZAR BARROS LEÃO ajuizou, em 10/06/2019, Ação Anulatória de Crédito Tributário nº 1024745-57.2019.811.0041 em face do ESTADO DE MATO GROSSO, buscando anular os créditos tributários constituídos pelos Avisos de Cobrança Fazendário nº 70566/337/76/2012, 1201315/337/76/2013 e 256232/337/76/2016, consolidados pelo Aviso de Cobrança II nº 187519/54/28/2017 e inscritos na dívida ativa nº 2017222341.

In casu
, verifica-se que a parte Autora foi autuada pelo não recolhimento de ITCMD sob o montante de R$ 23.870.000,00 aferido por meio do cruzamento de dados constantes dos sistemas fazendários do Estado de Mato Grosso com os dados constantes da declaração de ajuste anual de imposto de renda de pessoa física fornecidos pela Receita Federal do Brasil.

A autuação em epígrafe deu azo à inscrição do crédito em dívida ativa e ao ajuizamento da correspondente execução fiscal, em trâmite nos autos de nº 1022208-88.20019.8.11.0041.

Neste contexto, a parte Autora propôs a presente ação requerendo a anulação do crédito tributário, alegando, que os valores transferidos entre pai e filho não é objeto de doação, mas sim de repasses decorrentes de mera devolução de patrimônio.

Afirmou que ganhou sozinho, em 22/07/2006, no concurso nº 783 da Mega-Sena, o montante de R$ 28.244.624,32, e que ato contínuo, transferiu esses valores ao seu genitor, Sr. Francisco Serafim de Barros, a título de mútuo verbal, para administração e investimento.

Pontua que logo após o recebimento do valor, o seu genitor passou a fazer investimentos em Letras de Crédito Imobiliário, Ações e bens móveis e imóveis, ao passo que no ano de 2006 e 2007, o seu pai começou a fazer as devoluções por pagamentos de cartão de crédito e transferências bancárias no importe de R$2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais), que foram declarados equivocadamente pelo Contador do requerente no Imposto de Renda como transferências patrimoniais.

Informa que no ano de 2008 deu-se início a animosidade com seu genitor e que pactuaram instrumento contratual de devolução do empréstimo que atingiu a somatória de R$16.730.000,00 (dezesseis milhões e setecentos e trinta mil reais), em que novamente o contador declarou de forma incorreta no imposto de renda, o que fora posteriormente retificado.

Anota que em abril de 2008 ajuizou Ação Cautelar na Comarca de Juscimeira a qual em junho do ano de 2010 entabularam acordo, onde restou consignado que a operação se tratou de operação de mútuo e que jamais houve doação, e, ainda, que o genitor do requerente transferiu uma propriedade rural no valor de R$4.400.00,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais), o qual uma vez mais o contador erroneamente declarou como acréscimo patrimonial decorrente de doação.

Disse que mesmo com a retificação das DIRPF o Fisco Estadual lançou o ITCD o qual foi inscrito em dívida ativa sob o nº 2017222341.

Ato contínuo, a tutela de urgência foi deferida parcialmente pelo juízo de origem, em id. 89242983, tão somente, para o
“fim de obter regularização fiscal no sentido de se emitir Certidão Positiva com Efeitos de Negativa”
.

O ente estadual apresentou contestação ao id. 89242998, alegando que no Processo Administrativo nº 5069212/2013 o autor aduziu as mesmas fundamentações da presente lide, que foram rejeitadas pela SEFAZ-MT, além do que, não deve proceder a alegação de mera restituição uma vez que não houve contrato de mútuo, e sim transferência patrimonial, pugnando pela improcedência da ação.

O juízo
a quo
, na data de 28/04/2020, julgou procedentes os pedidos iniciais, atendo ao pleito da parte autora.

Com essas ponderações, passo à análise conjunta do recurso de Apelação e da Remessa Necessária.

A controvérsia dos autos consiste em verificar se a tributação questionada referente ao ITCMD, cujo fato gerador é a transmissão causa mortis de imóveis e a doação de quaisquer bens ou direitos, conforme artigo 155, I e § 1º da Constituição Federal e artigos 35 a 42 do CTN.

Exatamente quanto à ocorrência do fato gerador do supracitado imposto é que reside a pretensão formulada pela parte Autora, uma vez que alega que não se tratou de doação, mas tão somente de devolução de valores pelo seu genitor.

Ora, da leitura das provas coligidas aos autos, não se vislumbra a ocorrência do fato gerador do ITCMD, visto que resta devidamente comprovado que a parte autora foi a ganhadora do concurso da Mega-Sena nº 783, no montante de R$ 28.244.624,32.

Em id. 89240097, a parte autora colacionou o bilhete premiado do sorteio da Mega-Sena contendo sua assinatura.

Ademais, ao id. 98242960, a parte autora acostou cópia do termo de audiência realizado na ação cautelar nº 0000547-35.2008.811.0048, que consta acordo celebrado entre Fábio Cézar Barros Leão e Francisco Serafim de Barros, que reconheceu
“como incontroversos os seguintes fatos: (i) Fábio foi o único ganhador do concurso nº 783 da Mega-Sena, premiação esta paga ao bilhete nº 33702D8F130C9D2E7BFCB-7F; (ii) Serafim funcionou como administrador extrajudicial de todo patrimônio adquirido com essa premiação, em seu nome, desde a retirada do prêmio na Caixa Econômica Federal até a celebração do “Instrumento Particular de Acordo, de 06/02/2008 e do “Contrato de Aditamento de Contrato”, de 19/02/2008; (iii) Serafim funcionou como admistrador judicial, desde 29/04/2008 até a presente data, dos bens referidos na decisão de fls. 86/91 da Ação Cautelar 121/2008 – 8046, em trâmite na comarca de Juscimeira/MT”
.

Ora, não restam dúvidas de que o genitor da parte Autora era quem geria o prêmio da Mega-Sena.

Não se ignora que nas Declarações de Imposto de Renda a parte autora fez constar a suposta doação recebida de seu genitor. Porém, tal fato não faz com que subsista a autuação, haja vista que, conforme bem salientado pelo Juízo de origem
“resta claro que não houve doação uma vez que o requerente ao ganhar o prêmio da Mega Sena transferiu ao seu genitor o montante do valor recebido para que o mesmo pudesse administrar, configurando, dessa forma, pelas características da operação, tal qual restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade, contudo, em razão de erro na declaração de imposto de renda, na qual foi informado que houve transferência patrimonial ao invés de restituição em razão de mútuo
”.

Ainda, o Juízo
a quo
apontou que
“não se pode excluir a possibilidade de engano, seja do contribuinte que faz declarações, ao qual incumbe trazer evidências de que o erro cometido foi corrigido justamente para adequar o relato documental aos fatos efetivamente ocorridos, seja do Fisco, tanto nas interpretações que embasam lançamentos de ofício quanto em processos administrativos nos quais o contribuinte tenta afirmar versão dos fatos diversa daquela postulada pela autoridade fiscal”
.

Em questões análogas, vem decidindo o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – ITCMD – Erro na declaração de imposto de renda – Valor tido como doação que resultou de meação da autora no divórcio – Erro verificado na Declaração de Ajuste Anual Simplificada de Imposto de Renda de Pessoa Física - Comprovação que afasta a incidência de ITCMD - Precedentes – Sentença de procedência – Recurso improvido.

(TJ-SP - RI: 10230828320208260053 SP 1023082-83.2020.8.26.0053, Relator: Carlos Eduardo Borges Fantacini, Data de Julgamento: 16/12/2021, 4ª Turma - Fazenda Pública, Data de Publicação: 16/12/2021)

Recurso Inominado – ITCMD – Erro de preenchimento de declaração anual de imposto de renda – Retificação posterior – Inexistência de doação - Autuação por falta de pagamento do tributo correspondente à doação - Insurgência contra a manutenção de autuação fiscal – Hipótese de patrimônio do declarante, em conta conjunta com o pai, levando ao erro de declaração de transmissão por doação – Ausência de hipótese de incidência - Admissibilidade - Sentença de improcedência reformada - Recurso provido.

(TJ-SP - RI: 10637442620198260053 SP 1063744-26.2019.8.26.0053, Relator: Luís Gustavo da Silva Pires, Data de Julgamento: 29/05/2022, 6ª Turma - Fazenda Pública, Data de Publicação: 29/05/2022)

RECURSO INOMINADO – Ação de anulação de auto de infração – não recolhimento do ITCMD – prova robusta sobre a realização de empréstimo e não doação – erro escusável no preenchimento da declaração de imposto de renda - NEGADO PROVIMENTO

(TJ-SP - RI: 10077835520198260068 SP 1007783-55.2019.8.26.0068, Relator: Rossana Luiza Mazzoni de Faria, Data de Julgamento: 27/08/2021, Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 31/08/2021)

Portanto, nesse ponto a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outro lado, no que tange aos honorários advocatícios, cediço que

pelo Princípio da Causalidade, quem deu causa à demanda ou ao incidente processual deve responder pelos honorários advocatícios.

O ente estadual defende que a parte autora deu causa à demanda, mormente porque prestou informações equivocadas em sua declaração de Imposto de Renda.

Todavia, como mencionado pelo ente estadual em sua contestação (id. 89242995 – pág. 12), a parte autora ingressou com o processo administrativo nº 5069212/2013, apresentando as mesmas alegações da presente Ação Anulatória, ou seja, quem deu causa ao ajuizamento da demanda foi o próprio ente estadual, uma vez que poderia ter solucionado o imbróglio naquele procedimento administrativo.

A propósito, segue entendimento deste E. Tribunal de Justiça em situações análogas:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM DECISÃO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A parte que deu causa à instauração de processo judicial deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais, em razão do princípio da sucumbência e da causalidade.

(...)

(N.U 0004060-52.1996.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022) [destaquei]

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO DO EXECUTADO SOLICITANDO A EXTINÇÃO EM RAZÃO DA LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

(...)

(N.U 1003324-50.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022) [destaquei]

Logo, os honorários advocatícios devem ser mantidos como fixados em sentença.

Consigno que, apesar de a parte autora requerer em contrarrazões que os honorários advocatícios fossem aplicados de acordo com a legislação hodierna, não houve recurso quanto a esse ponto, devendo ser mantido os honorários como fixados em sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO

e, em remessa necessária,
RATIFICO A SENTENÇA
.

Por derradeiro, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de R$110.000,00 (cento e dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022